Tribunal: TJMT
Processo: 1044266-06.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL BELMONT - CNPJ: 33.005.406/0001-16 (RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), NILO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 487.140.031-04 (RECORRIDO), IVANIR NOVAIS DA SILVA - CPF: 468.646.871-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044266-06.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BELMONT

Recorridos:

NILO SILVA DA NASCIMENTO / IVANIR NOVAIS DA SILVA

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TAXA DE COBRANÇA NO IMPORTE DE 20%. PREVISÃO E APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A taxa de cobrança que se refere aos honorários advocatícios contratuais pode ser cobrada, desde que documentalmente demonstrada a existência de expressa previsão na convenção de condomínio ou em ata de assembleia geral.

2.
É devida a taxa de cobrança dos inadimplentes, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito atualizado, pois foi aprovada pela Assembleia do condomínio para os casos em que houver cobrança por meio de assessoria especializada, conforme ocorreu na hipótese em apreço.

3.
Sentença parcialmente reformada.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso Inominado intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, por consequência, entendo pela CONDENAÇÃO dos reclamados NILO SILVA DO NASCIMENTO e IVANIR NOVAIS DA SILVA a pagarem a reclamante à importância de R$ 14.078,36 (quatorze mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos), correspondente as taxas condominiais inadimplidas, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação pelo INPC e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, no patamar de 1% a.m.

A insurgência recursal consiste no pedido de reforma da sentença, apenas para que seja considerada válida a cobrança da taxa de 20% (vinte por cento) relativo a honorários advocatícios contratuais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Isso porque, analisando os documentos anexados com a inicial, verifico que a Ata de Assembleia Geral Extraordinária do dia 03/06/2016 (Id nº 159023929), previu a estipulação da taxa de cobrança de 20% e colocada em votação, foi aprovada.

Assim, devidamente aprovada em Assembleia Geral pelos demais condôminos, tem, portanto, força imperativa.

Outrossim, o artigo 389 do Código Civil valida a cobrança supramencionada, por dispor que
“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”
.

Ademais, o extrato de atualização do débito apresentado com a inicial evidencia que houve atuação de assessoria de cobrança no caso em apreço.

Assim, entendo como devida a taxa de cobrança que tem a finalidade de remunerar referido serviço.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BELMONT ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a inclusão da Taxa de Cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023